Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-95.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CÁCERES. PROFESSOR MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTES À ATIVIDADE EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte Autora. No presente caso, a Recorrente não apresentou documentos que comprovem que exerceu atividades além da carga horária estabelecida, tais como folhas de ponto, registros eletrônicos ou qualquer outro elemento que pudesse corroborar suas alegações. 2- A alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de provas e pedido de inversão do ônus probatório, não merece acolhida. Primeiro. Incompatível a pretensão com a manifestação da Recorrente em impugnação à contestação (id. 227367691): “Ademais tendo em vista a desnecessidade de dilação probatória requer o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, julgando procedente a presente ação e os pedidos a ela intrínsecos.”. Segundo. Incabível a pretendia “inversão do ônus da prova”, em matéria não consumerista. 3- A Lei Complementar Municipal no 47/2003 disciplina a carreira dos professores do município de Cáceres e observa as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Essa legislação federal define que até 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes pode ser destinada a atividades extraclasse, mas não caracteriza essa fração como horas extras, salvo se houver labor além da carga horária total definida pela legislação. No caso, a Recorrente não comprovou que excedeu a carga horária legalmente estabelecida. 4- O pagamento de horas extras é devido apenas quando há prestação de trabalho além da carga horária legalmente fixada. No presente caso, a carga horária dos professores municipais está claramente estabelecida pela legislação municipal, que está em conformidade com as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Assim, não se verifica qualquer irregularidade quanto à carga horária dos professores municipais. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003963-95.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADIL DA SILVA SANTOS - CPF: 002.706.381-05 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024